Tribunal: CARF
Processo: 10865.902866/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902866/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.668 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
WH ENGENHARIA E MANUTENCAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO.
VALORAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
E
DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Os débitos indevidamente compensados e não pagos nos prazos previstos na
legislação específica estão sujeitos aos acréscimos moratórios (multa e juros de
mora). A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902866/2013-63
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-006.396, proferido pela 1a
Turma da DRJ06, em 01 de dezembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório a seguir transcrito:

O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, que podem ser sintetizadas, nos seguintes termos:
- inicialmente, o sujeito passivo faz um breve relato dos fatos, para depois dizer que, em
vista de dispositivos constitucionais e da legislação pátria, a cobrança carece de
fundamentação jurídica, tendo em vista não terem sido observadas as formalidades
legais necessárias;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

- diz que a imposição de juros e multa excessivos viola os princípios basilares da
Constituição Federal, porquanto abusiva, o que ofende os princípios da
proporcionalidade e do não confisco por parte do Estado;
- em razão do narrado, pede a nulidade da intimação/cobrança efetuada, por conta das
irregularidades segundo ele ocorridas;
- entende que o pedido efetuado nos PER/Dcomps encontra pleno amparo legal;
- por fim, aduz que os acréscimos legais incidentes, multa e juros moratórios, são
excessivos, e ofendem os princípios da proporcionalidade e do não confisco tributário, e
pede novamente a nulidade da intimação/cobrança;
Em face de todo o exposto, requer:

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório em discussão.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
No caso dos autos, é preciso observar que a retenção na fonte é obrigatoriedade que
ocorre como forma de garantir o pagamento do imposto e diminuir a sonegação, tanto
pelo tomador do serviço, quanto pelo prestador. As retenções desses tributos ocorrem
nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídica a outras pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de prestação de serviços.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

Logo, os valores retidos serão considerados como uma antecipação do que for devido
pelo contribuinte que sofreu a retenção em relação às respectivas contribuições,
podendo ser compensados com tributos e contribuintes da mesma espécie, devidos
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mesmo período.
Há casos em que o tomador dos serviços é o responsável pela retenção e recolhimento
dos tributos e contribuições em nome do favorecido. Também há situações onde o
responsável pelo recolhimento é o prestador do serviço; nestes casos deve-se consultar a
legislação específica e, destaca-se, não é a situação ora discutida.
Com efeito, o artigo 128 do Código Tributário Nacional estabelece que a
responsabilidade tributária por substituição exige a sua expressa previsão legal e a
existência de vínculo indireto do responsável com o fato gerador, que o permita a
percepção ou a retenção do valor que está a recolher por outrem.
Assim, verifica-se que o responsável tributário pelos débitos advindos de retenção
realizadas e não recolhidas ou não informadas a Receita Federal do Brasil, são os
Tomadores de Serviços e não o prestador.
Neste sentido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exarou:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE –IRRF
EXERCÍCIO: 2008, 2009.
Ementa:
IRRF.
RESPONSABILIDADE
PELA
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
A fonte pagadora de rendimentos, embora não se revestindo na condição de
contribuinte por não exercer relação pessoal e direta com o fato gerador, por
imposição legal, desempenha o papel de sujeito passivo indireto como
responsável, e como tal, não pode fugir da sua obrigação que se traduz na
responsabilidade tributária que a lei lhe atribuiu e, por isso, submete-se ao
encargo do pagamento do imposto retido dos valores pagos ou creditados aos
beneficiários desses rendimentos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic."(Recurso Voluntário no
15504.726890/2012-21)”
Neste sentido também é o entendimento Jurisprudencial no Poder Judiciário, ou seja,
que o responsável tributário é o Tomador de Serviços, conforme v. acórdão proferido
nos autos do AMS 200451020008718 RJ, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a
Região.
Assim, analisando o despacho decisório de número 064326552, é possível verificar que
a soma de todas as retenções descritas totaliza o valor de R$ 121.554,99 (cento e vinte e
um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), valor que se aproxima
muito com as parcelas não confirmadas ou parcialmente confirmadas pelo Ínclito
Auditor Fiscal.
Merece destaque o fato de que à época da efetivação do pedido administrativo de
compensação, a Recorrente já havia cumprido com todas as exigências necessárias.
Logo, a não homologação da compensação é injusta, vez que se há algum devedor
tributário para o cumprimento da obrigação não é responsabilidade da Recorrente
fiscalizá-lo e, sim, compete à autoridade fiscal responsável, que se manteve inerte,
decorrido mais de nove anos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

O artigo 121 do Código Tributário Nacional explicitamente claramente que o sujeito
passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
Cumpre esclarecer que à época dos fatos a matéria já era disciplinada pela Lei no
9430/96 c/c IN SRF no 460/04.
Concluindo, verifica-se, indubitavelmente, que houve retenção do tributo nos serviços
prestados pela Recorrente, inclusive, há que se destacar, ainda, que os créditos decorrem
de serviços prestados para Órgãos Públicos e Privados, assim, não há como a
Recorrente ser penalizada pela não homologação pleiteada, uma vez que referidos
Tomadores estão obrigados, por força de Lei, a efetuar a retenção e o repasse.
Em se tratando de débitos objeto de pedido administrativo de compensação, o artigo 74
da Lei 9430/96 prevê o procedimento administrativo para que o contribuinte proceda à
compensação tributária mediante apresentação de declaração própria à Receita Federal,
sujeito à condição resolutória de sua ulterior homologação pela autoridade fiscal
competente, razão pela qual a presente cobrança é indevida e deve ser anulada, devendo
ser integralmente acolhido o presente recurso voluntário.
II - DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS – JUROS E MULTA:
Subsidiariamente, caso os Nobres Julgadores entendam pela legalidade da cobrança, há
que se observar que no caso dos autos, a multa é manifestamente exagerada em relação
ao fato considerado como eventual infração, vez que, como se sabe, o lançamento
tributário consiste na descrição do fato jurídico tributário, fato lícito, pela regra matriz
de incidência tributária, logo, o lançamento determina e constitui na relação jurídico
tributária, o chamado crédito tributário.
Desta feita, vê-se que a natureza das relações jurídicas que o lançamento veicula podem
ser definidas como: a) crédito tributário em sentido estrito; b) multa pelo não pagamento
(punitiva); c) multa de mora; e d) multa instrumental (acessória para o CTN).
De fato, a infração e a penalidade têm, necessariamente, uma correlação. Podemos
afirmar que, além da correlação, dispositivo e comportamento do sujeito passivo, deve
haver um equilíbrio entre a falta cometida e a sanção a ser imposta, traduzindo-se como
a proporcionalidade entre a falta e a penalidade.
Todavia, a exigência da multa em percentuais elevados representa um verdadeiro
excesso de exação, vez que pune confiscatoriamente o contribuinte por ter adotado um
procedimento absolutamente legítimo, inclusive amparado pelas normas e princípios
constitucionais e legais.
Assim, ad argumentandum, ainda que fosse admitida a regularidade do lançamento, de
qualquer modo, as multas exigidas se apresentam ostensivamente confiscatórias pois o
seu valor não possui respaldo ponto de vista infracional, haja vista que a infração
apontada jamais ocorreu.
Mesmo que para os contribuintes que estejam em simples mora tributária, as multas
possuem interpretação extra-fiscal, porque, independente do atraso de um minuto ou de
um ano, acabam sendo tão elevadas que deixam o contribuinte indefinidamente à
margem da economia. Assim, é possível verificar a vulnerabilidade dos direitos e
garantias do cidadão, pois as multa aplicadas, fatalmente superarão os valores
principais.
Desta feita, requer, ao menos, a minoração do valor da multa, levando-se em
consideração apenas o caráter punitivo da multa e que o valor em questão coloca a
Recorrente em posição excessivamente vantajosa em relação à Recorrente.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

Destaque-se que quando a Constituição Federal de 1988 veda o emprego do confisco
tributário (artigo 150, inciso IV), na realidade ela está impedindo que todo e qualquer
ente político, com poder de imposição fiscal emanado da mesma Carta, venha a cobrar:
tributo, contribuições ou penalidades (multas) ou mesmo dos juros compensatórios (que
nada mais são do que atualização do montante do débito principal), que tenham nítido e
ostensivo caráter de confiscar a propriedade privada (artigos 5o, XXII, XXIII: 170, II e
III da CF/88).
Como se vê, o critério confiscatório do tributo ou da multa está na total
desproporcionalidade entre o valor da imposição e o valor tributável ou entre o valor do
tributo devido, tratando-se de obrigação principal; e em se tratando de multa ou
penalidade aplicada por inobservância de obrigação acessória. Afere-se o gravame,
confrontando-se: o valor imposto pelo ente político, em comparação com a falta ou
infração praticada pelo responsável ou contribuinte infrator. Portanto, a gradação da
multa imposta deve ser lógica; ou seja, deve-se respeitar a proporcionalidade entre o
valor do tributo devido e o valor da multa cobrada.
O Colendo Supremo Tribunal Federal - RTJ (74/320; 78/610; 79/478 -490; 61/1354)
repudia, em suas decisões, qualquer tipo de cobrança que apresente cunho ou caráter
confiscatório e desproporcional, mesmo antes da existência do artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988.
Com efeito, a Quarta Câmara do Conselho de Contribuintes, ao julgar o recurso no
20.193, deixou consignado no voto vencedor que:
"[este] Colegiado que já vem se posicionando contrariamente aos exageros
contidos na legislação estadual em relação às penalidades impostas, que por
muitas
vezes
assumem
caráter
indisfarçavelmente
confiscatório
e
desproporcional para com a falta cometida."
Assim, o presente pedido de exclusão ou mesmo redução da multa tem de ser deferido,
tendo em vista que a Recorrente não agiu de má-fé ou com dolo, a multa aplicada deve
ser relevada, conforme já decidido inclusive no v. acórdão proferido pelo Tribunal de
Impostos e Taxas de São Paulo.
III. DOS JUROS EXCESSIVOS:
No que tange à cobrança de juros, cumpre observar que o preceito legal enunciado no
parágrafo 1° do artigo 161 do Código Tributário Nacional é soberano ao informar que
"os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês" isto é, não poderão ser
superiores a doze por cento ao ano. Assim, vê-se, pois, que a cobrança dos juros na
forma pretendida pela Recorrida não guarda consonância com a jurisprudência: (...)
No caso dos autos verifica-se o caráter confiscatório e desproporcional da multa e dos
juros pretendidos na cobrança em comento. Ora, pois, a cobrança de juros sobre juros e
aplicação da chamada Taxa Referencial da Selic para título federal, ou seja, os juros
pagos pelo governo nos títulos públicos, acumulada mensalmente, denominado Over -
Selic, ultrapassa o limite de 1% ao mês, configurando o abuso de poder e aumento
direto do tributo. Logo, os juros legais não poderão, em qualquer hipótese, ultrapassar o
limite de 12% ao ano, como equivocadamente ocorreu no presente caso.
É cristalino, assim, o caráter confiscatório e desproporcional da multa e dos juros
pretendidos na cobrança em apreço. Portanto, não é forçoso concluir que a presente
cobrança é indevida e deve ser imediatamente anulada.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

IV. DOS PEDIDOS:
Em face de todo o exposto, demonstradas as irregularidades, inconstitucionalidades e
ilegalidades presentes na respectiva intimação/cobrança, requer seja o presente recurso
voluntário conhecido e acolhido para que a cobrança seja julgada nula de pleno direito,
com a consequente homologação expressa e final dos pedidos de compensação, ou, caso
não seja este o entendimento, que a cobrança/intimação seja julgada improcedente, com
o imediato arquivamento do presente feito, ou alternativamente, a redução dos juros e
das multas”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação
integral do pedido de compensação declarado no PER/DCOMP 23440.94921.270209.1.3.03-
5132, referente a Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário de 2007, supostamente, composta por
retenções na fonte.Com efeito, o valor principal de R$ 96.533,80, com multa no valor de R$
19.306,75 e juros de R$ 40.357,45.
Alegou a Recorrente fazer jus ao crédito de em sua totalidade em decorrência das
retenções feitas por seus clientes. Dessa forma, a Recorrente utilizou-se dos valores retidos para
efetuar o pedido de compensação e que o direito creditório não homologado seria oriundo de
retenções destacadas pela Recorrente em suas notas fiscais relativas aos serviços prestados aos seus
clientes descritos
A DRJ manteve o despacho decisório não homologando a compensação pleiteada
sob o argumento de ausência de comprovação do direito creditório.
Inconformada, reproduzindo os argumentos delineados em manifestação de
inconformidade, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que o responsável
tributário pelos débitos advindos de retenção realizadas e não recolhidas ou não informadas a
Receita Federal do Brasil, são os Tomadores de Serviços e não o prestador, nos termos do art.
128 do CTN e que nestes casos dever-se-ia consultar a legislação específica e que “à época da
efetivação do pedido administrativo de compensação, já havia cumprido com todas as
exigências necessárias para ver atendido o seu pedido”. Questionou, ainda, a manutenção da
cobrança dos acréscimos legais (multa e juros) classificando-os como abusivos e excessivos.
Contudo, equivoca-se a Recorrente e razão não lhe assiste em seu inconformismo.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Ocorre que, em se tratando de compensação de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
composto por retenções na fonte, como é o caso sob análise, em nenhum momento foi dito que a
Recorrente teria que comprovar que “efetuou tais retenções” já que não seria de sua responsabilidade
tal procedimento, ante sua condição de prestadora de serviços. Equivoca-se a Recorrente ao tomar
como fundamento seu arrazoado o art. 128 do CTN.
Isso porque, não nega que o sujeito passivo tenha, no caso a Recorrente, o direito de
deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas. Sim,
quem tem a obrigada de reter o imposto de renda são as fontes pagadoras (tomadas de serviço, como
alegado pela Recorrente. Porém, para que a Recorrente possa aproveitar esses valores como direito
creditório, precisa comprovar que de fato sofreu tais retenções e que ofereceu o rendimento à
tributação no final do período (Súmula CARF no 80).
No tocante à produção das provas, ainda que a Recorrente não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), pode provar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, conforme art. 170 do Código Tributário Nacional, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções, no termos da Súmula Inteligência da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Todavia, mesmo após todo o tempo que teve entre uma defesa e outra, a Recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que não restou demonstradas tais retenções e nem
mesmo o aludido oferecimento à tributação dos rendimentos .
Repise-se que a Recorrente poderia ter promovido a juntada de novos documentos no
recurso voluntário, a fim de se contrapor às conclusões apontadas no r. acórdão, e não o fez. Ora,
como dito, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação
da liquidez e certeza do suposto direito creditório, cujo ônus probatório recai sobre a contribuinte
interessada.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por outro lado, no tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário,
entendo que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental
em momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Porém, assim não agiu a
Recorrente.
Destarte, dada a ausência de provas contundentes da retenção na fonte e da
tributação da receita correspondente e que a Recorrente limitou-se a reproduzir em suas razões
recusais o mesmos fundamentos já outrora elencados em sua manifestação de inconformidade,
valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, adotando como minhas as razões já expendidas
no voto vencedor condutor do acórdão recorrido, tanto no tocante à preliminar arguida, como em
relação às alegações de mérito, nos seguintes temos:
“(...)
DA NULIDADE
Sobre o pedido de nulidade do Despacho Decisório, importa esclarecer à defesa que o
Decreto n.o 7.574, de 2011, estabelece em seu artigo 12 que os Despachos e as Decisões
Administrativas em âmbito federal somente serão nulos se lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas hipóteses: o
Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi
exercido sem limitações na fase impugnatória.
Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento.
ANÁLISE DAS PARCELAS DE CRÉDITO
Registre-se que o sujeito passivo, em sua defesa, apenas aduziu ser o PER/Dcomp
legítimo, porém não trouxe à colação documentação alguma para comprovar a
legitimidade do direito creditório pretendido.
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o
9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei n.o 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei n.o 9.430, de 1996, expressamente estende à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, as regras de apuração de base de
cálculo e pagamento vigentes para o Imposto de Renda, aplica-se também o disposto no
§ 2o do art. 943 do RIR/1999 à CSLL.
Como visto, o sujeito passivo não trouxe documentação probatória alguma a lastrear o
crédito pretendido. Para tanto, poderia anexar ao processo Comprovantes de
Rendimentos e Retenção na Fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação
das retenções que alega ter em seu favor no ano-calendario 2007.
Ainda que isso não fosse possível, o sujeito passivo poderia comprovar o crédito
pretendido com a apresentação de sua escrituração contábil e respectivas notas fiscais,
desde que em conciliação com documentos produzidos por terceiros, tais como extratos
bancários, que respaldassem os valores líquidos efetivamente recebidos e as retenções
efetuadas.
A ausência de documentação pode ainda ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes dos bancos de dados da Receita Federal em relação às Retenções na Fonte
informadas pelas fontes pagadoras em DIRF.
E foi isto que o Despacho Decisório fez. O banco de dados da Receita Federal,
conforme docs. anexos ao Despacho Decisório, confirmou parcelas de crédito no valor
de R$ 78.222,46, de um valor total solicitado de R$ 201.612,94.
DA MULTA E DOS JUROS DE MORA
Diante do exposto no item Considerações Iniciais deste voto, conclui-se que as
alegações do sujeito passivo sobre os acréscimos legais incidentes sobre os débitos
indevidamente compensados não tem como prosperar, porquanto a multa e os juros
moratórios aplicados estão em plena consonância com a legislação vigente, conforme
art. 61 da Lei n.o 9.430/96 e Enquadramento Legal constante do Despacho Decisório, a
seguir reproduzido:
”
Ademais, ainda no que se refere a valoração, na forma da legislação de regência,
no procedimento de compensação tanto os créditos quanto os débitos sofrem a correspondente
incidência de acréscimos legais por ocasião do encontro de contas (valoração), resultando
sempre em desequilíbrio quando presente a mora. Assim, tendo em vista a não homologadas das
compensações, os débitos indevidamente compensados passam a se sujeitar aos acréscimos
moratórios como decorrência lógica.
Débitos vencidos, mas não liquidados no prazo legal, estão sujeitos à multa e
juros. Destarte, os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.668 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902866/2013-63

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, demonstra-se correta a manutenção da decisão recorrida em todos os seus
termos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, negar provimento em parte ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 213
DF CARF MF
Original